Tribunal: TJMT
Processo: 0004755-54.2014.8.11.0015
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004755-54.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UBERTO COSTA - CPF: 038.369.409-49 (EMBARGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), WILMAR WACHTEL JUNIOR - CPF: 884.804.611-87 (EMBARGANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO PEDRO HENKES - CPF: 691.874.441-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATOS PARTICULARES DE COMPRA E VENDA DE SOJA E NOTAS PROMISSÓRIAS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – OITIVA DE TESTEMUNHA SUSPEITA COMO INFORMANTE – POSSIBILIDADE – ATRIBUIÇÃO DO VALOR PROBATÓRIO QUE POSSA MERECER – CPC, ART. 447, §§ 4º e 5º – CREDOR PUTATIVO – NECESSIDADE DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONVENCIMENTO DO ERRO – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – TESE ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS EXEQUENDOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004755-54.2014.8.11.0015 (ID nº 54955525 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de Sinop )

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WILMAR WACHTEL JUNIOR e EDUARDO PEDRO HENKES contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 54160482 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível nº 0004755-54.2014.8.11.0015 – Classe 198 – CNJ – Sinop/MT, mantendo
a r. sentença que
,
nos autos da ação de
“Embargos à Execução”
(Número Único nº 0004755-54.2014.8.11.0015 – Código 202309), ajuizada contra os apelantes/embargantes por UBERTO COSTA, julgou procedente o pedido,
“para reconhecer a ilegitimidade do embargado Eduardo Pedro Henkes para o processo executivo, bem como para extinguir a ação de execução em apenso (Código nº. 193082), ante a ausência da exigibilidade dos títulos, com fulcro nos artigos 487, inciso I c/c 917, I, ambos do Código de Processo Civil”
, condenando os apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. fls. 184/193 e fls. 212/215).

Os embargantes afirmam que o acórdão padece de omissão, já que
“deixou de observar o trecho do depoimento da informante Miriele em que ela narra expressamente que transferiu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao apelado ‘porque eu precisava pagar uns boletos e o Sr. Uberto não estava na cidade’ (SIC)”
(cf. Id. nº 54955525 - pág. 1), o que permitiria a reforma parcial da sentença, com o reconhecimento do cumprimento parcial da obrigação.

Pede, pois, o acolhimento dos presentes aclaratórios com efeitos infringentes, para que seja sanado o vício apontado (cf. Id. nº 54955525).

Contrarrazões foram ofertadas pelo embargado, com combate às razões recursais e pedido de rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 56582995).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargantes não demonstraram a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

O acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais estava mantendo a sentença apelada, fazendo-o nos seguintes termos:

Os apelantes ajuizaram a ação de Execução de Título Extrajudicial (Número Único 14820-45.2013.8.11.0015 – Código 193082) visando à satisfação do crédito atualizado de R$ 330.925,23, oriundo de dois contratos particulares de compra e venda de soja em grãos celebrados em 08/11/2012 entre o apelante Wilmar Wachtel Junior e o apelado Uberto Costa, acompanhados de

duas notas promissórias no valor de R$ 175.000,00 cada uma, com vencimento previsto para 28/02/2013, emitidas pelo apelado como garantia da entrega dos grãos (cf. fls. 10/22).

Os exequentes/apelantes afirmaram, para tanto, que o pagamento do valor da compra, pactuado em R$ 350.000,00, foi parcialmente adimplido pelo exequente Eduardo Pedro Henkes, por meio de transferência bancária do valor de R$ 300.000,00 realizada em 09/11/2012 em favor de Miriele Ferreira Marques, apontada como sendo gerente do executado Uberto Costa (cf. fls. 23), motivo pelo qual alegaram que Eduardo sub-rogou-se em parte dos direitos de credor do primeiro exequente, e, no entanto, não obstante o pagamento realizado referente à quase totalidade do débito, o executado/apelado não teria cumprido sua parte na obrigação, deixando de entregar o produto objeto da avença mesmo após ser notificado para tanto, o que motivou o ajuizamento da ação.

O executado apresentou os presentes Embargos à Execução, suscitando preliminares de carência de ação em relação à lide executiva, nulidade da execução e ilegitimidade do embargado Eduardo Pedro Henkes para figurar no polo ativo da execução, invocando, no mérito, a teoria da exceção do contrato não cumprido ao argumento de que a parte exequente/embargada não teria cumprido sua parte na avença, no que se refere ao pagamento do valor devido pela aquisição do produto.

As duas primeiras preliminares foram rejeitadas quando do saneamento do feito, sendo deferida a produção da prova oral pleiteada e realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de Miriele Ferreira Marques como informante, e com o depoimento pessoal do embargante Uberto Costa e do embargado Wilmar Wachtel Junior; após regular trâmite processual, sobreveio a sentença apelada (cf. fls. 184/193), julgando procedente o pedido formulado nos embargos, com os seguintes fundamentos:

(...)

Os apelantes buscam a reforma da sentença recorrida, afirmando que o embargante/apelado não se desincumbiu do seu ônus probatório, na qualidade de autor da ação de embargos à execução, deixando de comprovar o fato constitutivo do seu direito – exceção do contrato não cumprido; dizem ainda que as únicas provas produzidas nos autos foram os depoimentos pessoais das partes e a oitiva de uma testemunha, que foi ouvida na qualidade de informante, sem que ela tenha firmado o compromisso legal de dizer a verdade.

No entanto, primeiramente é necessário ressaltar que nos títulos que instruíram a inicial da ação de execução constam como contratantes unicamente o apelante Wilmar e o apelado Uberto Costa, não havendo, efetivamente, prova alguma da alegada sub-rogação em favor do exequente Eduardo Henkes, de modo que sua ilegitimidade para figurar no polo ativo da ação de execução é evidente.

Os únicos documentos que instruíram a inicial da ação de execução em que constava alguma referência ao apelante Eduardo é o tal recibo de fls. 23 (cf. fls. 65 dos autos dos embargos à execução), apontando que ele realizou a transferência eletrônica do valor de R$ 300.000,00 em favor de Miriele Ferreira Marques, ou seja, pessoa também estranha à relação negocial, bem como a notificação extrajudicial datada de 15/07/2013 e recebida pelo embargante Uberto em 02/08/2013, informando acerca da suposta sub-rogação (cf. fls. 24 dos autos da ação de execução).

Contudo, o executado/embargante Uberto Costa instruiu a inicial dos embargos à execução com notificação anteriormente encaminhada a Wilmar, por este recebida em 24/06/2013, constituindo-o em mora em razão da ausência de pagamento pelos grãos na data aprazada dos contratos em questão (cf. fls. 41).

De fato, embora o ônus da prova quanto à alegação da “exceptio non adimpleti contractus” caiba a quem a argui, no caso dos autos o exequente/apelante Wilmar sequer comprovou que efetuou o pagamento pelos produtos adquiridos por meio dos contratos celebrados com o executado/embargante/apelado, e tal pagamento deveria ser realizado em 09/11/2012, conforme item V dos contratos, ou seja, em data anterior àquela pactuada para a entrega dos grãos de soja, ou seja, 28/02/2013, conforme item III dos instrumentos.

Assim, competia ao exequente/apelante Wilmar primeiramente comprovar o pagamento do preço ajustado, para somente depois poder exigir a contraprestação do executado/apelado, conforme regra do art. 476 do Código Civil, sendo que o recibo que instruiu a inicial da ação de execução realmente não comprova o pagamento, seja porque em valor diverso da obrigação assumida, seja porque a transferência bancária foi efetuada por terceiro estranho à relação negocial, além de ter sido feita em favor de pessoa sem autorização para o recebimento de tal valor, não havendo provas de que tal quantia aproveitou ao credor original do débito, conforme corretamente ressaltado pela r. sentença.

Os apelantes insistem em que a sentença se baseou unicamente no depoimento de Miriele, ouvida como informante, sem prestar compromisso de dizer a verdade.

Referida testemunha foi arrolada por ambas as partes, sendo ouvida como informante em razão da sua notória parcialidade, já que secretária do embargante/apelado e beneficiária da transferência bancária realizada pelo embargado/apelante Eduardo, supostamente a título de pagamento pela obrigação estampada nos contratos.

Todavia, conforme disposto no art. 447, §§ 4º e 5º, o julgador pode admitir o depoimento de testemunhas suspeitas na qualidade de informantes, ou seja, independentemente de compromisso, atribuindo-lhe o valor probatório que possa merecer, e no caso dos autos, ao contrário do que alegam os apelantes, esse não foi o único elemento de prova utilizado para julgamento da causa, tendo apenas corroborado com todo o conjunto probatório.

Ademais, realmente não há nada que indique que referida pessoa tivesse poderes de gerência ou que estivesse autorizada a negociar a compra e venda de soja, muito menos a receber valores em nome do embargante/apelado, não constando em qualquer documento a sua participação na negociação, que aliás se limitou a levar os contratos para que fossem colhidas as assinaturas, tratando-se de pessoa que apenas exercia a função de secretária do apelado.

Conforme depoimento da informante, o negócio de compra e venda de soja celebrado entre as partes foi intermediado por Denimar, corretor de grãos, que foi quem lhe pediu a sua conta bancária “emprestada” para realização de um depósito do valor de R$ 5.000,00 supostamente referente à venda do salão de beleza de sua esposa, sendo que no momento em que a informante constatou a realização de um depósito em sua conta, em valor muito superior àquele mencionado por Denimar, providenciou imediatamente a devolução de referida quantia para contas por ele indicadas (cf. ID 41068978 - Pág. 5 – trecho 00:01:26 em diante do depoimento da informante), sendo que o próprio embargado/apelante Wilmar admitiu em audiência que já teria realizado outras negociações com a pessoa de Denimar, e que este lhe teria causado prejuízos, bem como que o mesmo teria participado ainda que indiretamente da negociação em questão (cf. ID 41068978 - Pág. 5 – trecho 00:04:17 a 00:07:45 do depoimento pessoal do apelante Wilmar). O que de fato não restou comprovado é que o embargante/apelado tivesse qualquer conhecimento de todos esses fatos, ou que tenha autorizado a realização do pagamento a terceiros.

Outrossim, ainda que se admita que referido depósito feito em nome de terceiro tivesse relação com o negócio entabulado entre as partes, o mesmo somente teria o condão de extinguir a obrigação se autorizado ou ratificado pelo credor, ou se comprovado que o terceiro beneficiário possuía poderes de representação do credor, ou ainda se comprovado que referida quantia tivesse revertido em favor do mesmo, nos termos do art. 308 do Código Civil, o que, como visto, não ocorreu.

Por outro lado, não há falar em aplicação da teoria da aparência, já que, “para que o erro no pagamento seja escusável, é necessária a existência de elementos suficientes para induzir e convencer o devedor diligente de que o recebente é o verdadeiro credor” (STJ – 3ª T. - REsp 1601533/MG - Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 14/06/2016 - DJe 16/06/2016), não havendo nos autos qualquer elemento de prova nesse sentido.

Assim, não comprovado o cumprimento da obrigação assumida pelo exequente/apelante Wilmar, realmente despidos de exequibilidade os documentos que instruíram a inicial da ação de execução, porque ausentes os requisitos previstos no art. 783 do CPC, impondo-se a manutenção da sentença proferida nos embargos à execução.

Isto posto, nego provimento ao recurso e nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelos apelantes.

É como voto.
(
Destaquei
- cf. Id. nº 54160482 - Pág. 11/13).

Os embargantes pretendem se valer de trecho do depoimento da informante, dissociado do contexto do restante do depoimento, para concluir que parte do suposto pagamento reverteu em favor do apelado, revelando, na verdade, descontentamento com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão, e pretensão de reanálise de provas e rediscussão da matéria para modificá-lo, escopo incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

É por estas razões e pelos fortes e sólidos fundamentos já consignados no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que REJEITO os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020